Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei n. 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses recursais suscitadas pelo agravante, que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, não podem ser analisadas por instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. A agravada demonstrou a existência da relação jurídica com o agravante e o descumprimento contratual, o que comprova a situação de inadimplência. Do mesmo modo, comprovou que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço fornecido no contrato, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n. 911/69 e à tese do Tema 1.132, ainda que recebida por terceiro. Assim, a mora do devedor foi validamente constituída e os requisitos necessários para a concessão da busca e apreensão foram preenchidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.